Tribunal: TJES
Processo: 5022946-06.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022946-06.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA MOTA
RECORRIDO: TOP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5022946-06.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
WELLINGTON FERREIRA MOTA

RECORRIDOS:
TOP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA e NAKATA AUTOMOTIVA LTDA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PRODUTO (AMORTECEDORES). CONTROVÉRSIA ACERCA DA ORIGEM DO DEFEITO. FABRICANTE E VENDEDOR ALEGAM MAU USO E TENTATIVA DE ADAPTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. ATA NOTARIAL JUNTADA QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CORRETAMENTE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
WELLINGTON FERREIRA MOTA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos autos da ação movida contra
TOP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA e NAKATA AUTOMOTIVA LTDA.

A parte autora, ora recorrente, ajuizou a ação alegando ter adquirido dois amortecedores que apresentaram defeito de fabricação. Solicitou a restituição do valor pago de R$ 320,00 e indenização por danos morais, sob o argumento de ter sido injustamente acusado de modificar as peças ao tentar realizar a troca.

As requeridas, em suas contestações, defenderam que o dano no produto foi causado pelo próprio autor, que teria adquirido amortecedores para um veículo modelo Fusca com a intenção de adaptá-los em um veículo Opala, danificando-os no processo. Arguiram, assim, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial.

A sentença de piso acolheu a preliminar de incompetência
, extinguindo o feito por entender que a elucidação da controvérsia — se o vício é de fabricação ou decorrente de mau uso — demanda, inevitavelmente, a produção de prova pericial técnica, procedimento incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, a desnecessidade da perícia e a competência do Juizado para julgar a causa. Argumenta que as provas documentais, em especial a nota fiscal, a reclamação junto ao PROCON e uma ata notarial, seriam suficientes para o deslinde do feito.

Defende ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, cabendo às recorridas comprovarem a culpa exclusiva do consumidor.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo, em razão da justiça gratuita deferida ao recorrente.

A sentença de piso julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que a causa demanda a produção de prova pericial complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

O recorrente, por sua vez, sustenta a desnecessidade de perícia, afirmando que o conjunto probatório, incluindo uma ata notarial, seria suficiente para o julgamento do mérito da causa.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

O ponto controvertido da demanda reside em aferir se o vício alegado nos amortecedores adquiridos pelo autor decorre de defeito de fabricação ou de culpa exclusiva do consumidor, que, segundo as rés, teria danificado as peças ao tentar adaptá-las para um veículo incompatível.

Não há elementos nos autos que possam permitir decidir sobre o alegado na inicial com a segurança necessária. A elucidação de tal ponto fático demanda, de fato, conhecimento técnico específico, sendo essencial a realização de perícia para verificar a origem do dano.

Apesar de o recorrente informar a juntada de ata notarial, nela nada se esclarece sobre o possível vício ou não do produto, sendo clara a ata ao informar que o tabelião apenas procedeu ao registro de imagens, sem emitir qualquer parecer técnico sobre o estado das peças
.

Conforme consta no referido documento, o oficial de registro se limitou a:

"(...) realizei a pedido da parte registro de imagens que anexo abaixo de forma integral, sem realizar qualquer juízo de valor".

Tal documento, portanto, não substitui a necessária prova pericial.

Nesse sentido, em observância aos mandamentos e limites legais, tenho por
declarar a incompetência deste Juízo
, pois entendo que a produção de prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido.

Destarte, a manutenção da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, é medida que se impõe.
Destaco que é ressalvado ao autor o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum, caso queira
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)